Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. serviços educacionais. indeferimento da inicial por ausência de contrato assinado. sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de contrato assinado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados — contrato não subscrito, histórico escolar, boletim e lista de entrega de materiais assinada — constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.
III. Razões de decidir
3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.
4. Instruída a petição inicial com cópia do histórico escolar, boletim de notas e lista de entrega de materiais assinada pela parte demandada, portanto, com prova escrita sem eficácia de título executivo, configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485 e 700.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703975-74.2024.8.07.0002, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025.